Tribunal: STF
Processo: HC 202484
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que julgou prejudicado o HC 624.132/PR, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas (aproximadamente 86 kg de maconha).
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (624.132 /PR) no STJ. Ante a superveniência de sentença condenando o ora paciente às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, julgou prejudicado o habeas corpus.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas ao paciente em seu grau máximo. Ademais, aponta a ausência de fundamentação idônea para fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso e, por conseguinte, a incompatibilidade do custódia processual com o regime semiaberto. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “aplicar o privilégio, fixar o regime semiaberto e revogar a prisão preventiva do paciente”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não bastasse, observo que as teses defensivas não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória. Circunstância que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a pronta revogação da custódia processual. Tal como destacou o Tribunal de origem, o “Magistrado de primeiro grau embasou a medida extrema na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, sobretudo diante da quantidade da substância entorpecente apreendida (86 Kg de maconha)”. De modo que, em linha de princípio, o caso atrai o entendimento do STF de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator